Tribunal: TJSP
Processo: 1118975-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Caucionante – Legitimidade para a ação de cobrança.

O caucionante é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de aluguéis; todavia, sua obrigação se limita ao valor da caução que foi prestada.

Recurso provido em parte.